Tribunal: STF
Processo: ADI 5597
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



      1. Federação Brasileira de Associações de Fiscais de Tributos Estaduais (Febrafite) ajuizou esta ação direta buscando ver declarada a inconstitucionalidade do art. 3º-A; das expressões “gestão de arrecadação” e “execução e controle de processos de arrecadação, cadastro, cobrança administrativa, serviço administrativo do desembaraço de documentos fiscais” constantes do Anexo II, ambas da Lei n. 2.750, de 23 de setembro de 2002; bem assim do art. 152-C da Lei Complementar n. 19, de 29 de dezembro de 1997, todas do Estado do Amazonas, a versarem sobre as competências dos cargos de provimento  efetivo da Secretaria de Estado da Fazenda.



      Em 30 de janeiro de 2017, a Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras da Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal (Febrafisco), mediante a petição/STF n. 2.270/2017, requereu a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Destacou a condição de entidade sindical de segundo grau, representante dos interesses dos servidores públicos das carreiras relacionadas à administração tributária do Poder Executivo nos níveis federal, estadual e distrital. Alegou afinidade entre as finalidades institucionais e o objeto da ação.



      O Sindicato dos Fazendários do Estado do Amazonas (Sifam) e o Sindicato dos Técnicos de Arrecadação de Tributos Estaduais do Amazonas (Sindtate), em 17 de fevereiro de 2017 (petição/STF n. 6.141/2017), postularam o ingresso no feito como terceiros interessados, dizendo representarem a totalidade dos servidores da Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas. Sublinharam a pertinência temática entre sua atuação e a controvérsia.



      Em 26 de fevereiro de 2017, a Associação dos Servidores do Grupo Apoio Técnico Especializado em Gestão Tributária da Secretária de Estado da Fazenda do Amazonas (Asgate) e o Sindicato dos Técnicos do Fisco do Estado do Amazonas (Sintafisco) pleitearam a participação na ação (eDocs 21 e 22, respectivamente), apontando afinidade dos objetivos institucionais com a matéria.  



      O ministro Celso de Mello, que me antecedeu nesta relatoria, em 25 de fevereiro de 2019, admitiu como amici curiae a Federação Brasileira de Sindicatos das Carreiras da Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal (Febrafisco) e o Sindicato dos Fazendários do Estado do Amazonas (Sifam). 



      Em 13 de março de 2019, o Sintafisco opôs embargos de declaração buscando sanar suposta omissão, aludindo à ausência, no pronunciamento, de manifestação em relação a seu pedido. Afirma que a análise consiste em questão de fato e de direito relevante para o julgamento da ação, não sendo plausível a inércia. Assinala demonstrados a legitimidade, o interesse no julgamento da ação e a pertinência temática. Frisa o cabimento do recurso. Remete ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.



      É o relatório. Decido.



     2. A embargante não está habilitada como amicus curiae, tampouco figura como interessada nesta ação. Assim, o Sintafisco não se agrega à relação processual, de forma a oportunizar o recurso.



     Segundo entendimento consolidado no Supremo, não tem legitimidade para interpor recurso quem não integra a relação processual (ADI 6.230 ED e ADI 1.105 ED-segundos, ministro Ricardo Lewandowski; e ADI 3.111 ED, ministro Alexandre de Moraes).   



     Ainda, conforme o disposto no art. 21, XVIII do Regimento Interno desta Corte, uma das atribuições do Relator é decidir sobre a manifestação de terceiros no processo. Confira-se: 



    Art. 21. São atribuições do Relator:



    […] 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria; (Incluído pela Emenda Regimental n. 29, de 18 de fevereiro de 2009)



     É dizer, a apreciação dos pedidos de intervenção de amicus curiae submete-se ao crivo do Ministro Relator – a quem compete a direção, ordenação e instrução do processo, observados os princípios constitucionais de regência –, desde que decida previamente ao julgamento da demanda, de modo que, se acolhido o pleito, seja oportunizada a manifestação da entidade.



     Por essas razões, não conheço dos embargos de declaração. 



     Passo ao exame do pedido de ingresso como amicus curiae.



     O Sintafisco preenche os requisitos para participar do processo, na qualidade de amicus curiae, tendo em conta a jurisprudência desta Corte – a relevância da controvérsia, a representatividade da interessada e o liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



     Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a Justiça, é pertinente a intervenção pretendida.



     3. Do exposto, não conheço destes embargos de declaração e admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, o Sindicato dos Técnicos do Fisco do Estado do Amazonas como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente